Tribunal: TJDFT
Processo: 0010434-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010434-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA RAQUEL VIEIRA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELO DA RÉ. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO EM 1/10. ADEQUADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/5. POSSIBILIDADE. APELO DO RÉU. CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Não há ilegalidade na verificação de mensagens e conversas contidas em aparelho celular apreendido em contexto de flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes. 2. O juiz tem o poder de determinar as diligências necessárias ao alcance da verdade real dos autos. 3. As condenações anteriores a 5 (cinco) anos de que cuida o art. 64, I, do Código Penal afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo ser utilizadas na fixação da pena-base, para fins da circunstância judicial de maus antecedentes. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/10 calculada sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, em razão da preponderância da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da referia lei) sobre as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, inclusive por ser mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8. 5. Embora este Tribunal entenda que a reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base, a multirreincidência autoriza a exasperação da pena em patamar superior. 6. É imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo quando não existem provas suficientes para condenação, uma vez que o direito penal exige um juízo de certeza. 7. Preliminar de ilicitude de prova rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação de Jéssica Raquel Vieira Gonçalves desprovida. Apelação de Jorge Everton Santos Barbosa provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 64, inciso I, do Código de Processo Penal, argumentando que para o reconhecimento dos maus antecedentes deve ser observado o prazo depurador de 5 (cinco) anos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega malferimento ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, repisando a mesma insurgência contra a aplicação dos maus antecedentes mesmo após o prazo depurador de 5 (cinco) anos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 64, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.” (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Asim, deve incidir, na espécie, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017